Tribunal: TJPA
Processo: 0007854-78.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
PENAL â PENA BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO â QUESTÃO SUMULADA PELO STJ. Em respeito ao critÃ©rio legal de cominaÃ§Ã£o das penas, estas devem ser fixadas dentro dos limites previstos, sendo a violaÃ§Ã£o desta determinaÃ§Ã£o invasÃ£o de matÃ©ria cuja prerrogativa exclusiva Ã© do legislador. NÃ£o hÃ¡ como afastar o enunciado da SÃºmula 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, eis que em consonÃ¢ncia com o critÃ©rio trifÃ¡sico da dosimetria da pena adotado no Brasil, conforme artigo 68 do CÃ3digo Penal. Logo, o reconhecimento de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o tem o condÃ£o de reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00078547820148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: COSME DE JESUS SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO NEIVA COELHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - QUESTÃO SUMULADA PELO STJ. Em respeito ao critério legal de cominação das penas, estas devem ser fixadas dentro dos limites previstos, sendo a violação desta determinação invasão de matéria cuja prerrogativa exclusiva é do legislador. Não há como afastar o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, eis que em consonância com o critério trifásico da dosimetria da pena adotado no Brasil, conforme artigo 68 do Código Penal. Logo, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00078547820148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: COSME DE JESUS SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO NEIVA COELHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
COSME DE JESUS SOUZA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 12, da lei 10.826/03, fixando-lhe a pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa em regime aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos nos termos do art. 44, I, do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 20 de outubro de 2014, por volta das 04h, foram apreendidas na residência do acusado COSME DE JESUS SOUZA,

01 espingarda calibre 12, sem numeração e sem especificação de marca, de repetição e aparentemente em funcionamento, além de 02 (dois) facões de cabo de plástico preto e 01 (uma) foice que eram usadas para ameaçar a companheira deste, a Sra. MARGARIDA LEITE DE ALMEIDA. Relatam os autos, que a vítima convive com o Increpado há cerca de 22 anos, nascendo desta união, uma filha com ele. Entretanto, o relacionamento de ambos não era harmonioso, pelas constantes ameaças de morte de COSME contra a companheira. Na madrugada do dia 20/10/2014, este tentou manter relações sexuais a força com a ofendida, ocasião em que ameaçou a vítima com as seguintes palavras,
in verbis
: EU VOU TE MATAR DE QUALQUER JEITO COM MUITOS TIROS NA TUA CARA E EM SEGUIDA VOU PASSAR O CARRO EM CIMA DE TI SUA SATANÁS¿. E ainda: ¿EU VOU TE MATAR TU PODE ATÉ SAIR DE CASA. VOU MATAR TU E TEUS FILHOS SUA DESGRAÇA. SE EU NÃO CONSEGUIR, MATO QUALQUER UM DA TUA FAMÍLIA, SUA QUENGA, DEPOIS VOU TE LIGAR TE DIZENDO O QUE ACONTECEU. O QUE TU MAIS TINHA MEDO.¿ (...).¿ (SIC)

Denúncia recebida em 29 de janeiro de 2015, fl. 07.

Insurge-se o Apelante em face da dosimetria da pena. Alega que confessou que a arma era de sua propriedade, entretanto, o MM. Juízo não aplicou a atenuante da confissão. Informa que não há qualquer vedação expressa sobre a vedação da diminuição da pena aquém do mínimo legal, alegando que as atenuantes jamais poderão ser ignoradas. Pretende o afastamento da Súmula 231 do STJ com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, realizando o redimensionamento da pena.

Contrarrazões à fls. 115-118.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenche os pressupostos de admissibilidade.

O inconformismo do ora Apelante diz respeito tão somente à dosimetria da pena. Portanto, questões referentes à materialidade e autoria do delito estão superadas no caso em comento.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 1 ano de detenção e 10 dias multa, considerando como favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do CP, as quais mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.

Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, não pode ser aplicada, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, não podendo, portanto, ser reduzida abaixo desse patamar. Logo, a atenuante é reconhecida, mas ela deixa de ser valorada, eis que a pena base foi fixada no patamar mínimo e, como determinado pelo STJ, sua aplicação não pode levar a pena à redução abaixo do mínimo.

Sendo assim, a aplicação da pena fora dos parâmetros legais representaria intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante. A questão se encontra sumulada pelo STJ:
¿
Súmula 231, STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Desta forma, em respeito ao critério legal de cominação das penas, estas devem ser fixadas dentro dos limites previstos, sendo a violação desta determinação invasão de matéria cuja prerrogativa exclusiva é do legislador.

Eis o entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO.TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ROUBO. COAUTORIA VERIFICADA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. (...) 3.
Não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, eis que em consonância com o critério trifásico da dosimetria da pena, adotado no Brasil, conforme artigo 68 do Código Penal, de modo que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.
(...) 5. Apelações conhecidas e não providas. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (TJDF -
Registro do Acórdão Número: 1197419 - Data de Julgamento: 22/08/2019 - Órgão Julgador: 1ª TURMA CRIMINAL Relator: CRUZ MACEDO - Revisor: J.J. COSTA CARVALHO - Publicado no DJE: 03/09/2019) (destaquei)

Inexistem agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 1 ano de detenção e 10 dias multa a ser cumprida em regime aberto. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o ora recorrente preenche os requisitos previstos no art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator